Tribunal: TJPA
Processo: 0019401-81.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019401-81.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE LOBATO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MINISTERIAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP), que julgou improcedente a acusação de estelionato contra José Lobato Filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação ministerial, que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau e requereu a condenação do réu por crimes diversos do apurado, atende ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o Ministério Público Estadual não apresentou razões suficientes para desconstituir os fundamentos da absolvição, limitando-se a requerer a condenação por delitos distintos daqueles apurados nos autos.

4. Ausente a impugnação pormenorizada dos fundamentos decisórios, o recurso carece de pressuposto essencial para seu conhecimento, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar. 2. A ausência de impugnação pormenorizada dos fundamentos da sentença recorrida implica o não conhecimento do recurso por falta de pressuposto recursal essencial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CPC, art. 932, III (aplicado subsidiariamente); Súmula 182/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer do recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 20771956), que, julgando totalmente improcedente a peça inicial acusatória e, acatando a tese de insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu o réu
JOSÉ LOBATO FILHO
, das acusações da prática do crime previsto no art. 171, da Códex Penal.

Narra a
proemial denunciativa
(ID 20771881) que no dia 08/10/2019, por volta das 15h30min, no estabelecimento comercial denominado “Sorveteria Chamego”, situado na Av. Senador Lemos, às proximidades da Dr. Freitas, Bairro Sacramenta, nesta Capital, o apelado em epígrafe incorreu na prática do crime de estelionato, tendo como vítima Maylon Deny Castelo Mendes.

Descreve que o réu vendeu à vítima uma residência particular, situada na Passagem Santa Clara, n.º 39m Bairro do Guamá, nesta Cidade, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). No ato, o réu informou que o imóvel estaria alugado a uma senhora que se recusava a sair da casa. Contudo, afirmou que já havia ingressado com ação de despejo.

Assevera que, após consultar um advogado, a vítima tomou conhecimento de que o imóvel havia sido vendido para os atuais moradores. Assim, ajuizou ação de despejo, momento em que descobriu que o réu vendeu o imóvel para várias pessoas.

Em
razões recursais
(ID 20771964), o
Dominus Litis
pugna pela reforma da sentença prolatada, com a condenação do réu nas sanções punitivas do art. 180,
caput
, e do art. 311,
caput
, c/c art. 69, do Código Penal Brasileiro.

Em
contrarrazões
(ID 20771967), clama a defesa pelo improvimento do recurso, na medida em que as razões da apelação são direcionadas contra decisão diversa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
opina pelo
não conhecimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da preliminar não reconhecimento recursal. Suscitação pela defesa. Ofensa do princípio da dialeticidade:

Em âmbito preliminar, em sede de contrarrazões recursais, clama a defesa pelo não conhecimento do esmero ministerial, sob alegada infringência ao princípio da dialeticidade.

Em análise ao recurso de apelação interposto nos presentes autos, verifica-se que o
Parquet
deixou de observar o princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão que pretende ver reformada, indicando, de modo fundamentado, os motivos de fato e de direito que justifiquem a alteração do julgado.

Deveras o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do
decisum
que se pretende modificar.

Neste caso, o apelante não logrou êxito em atacar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos lançados na sentença de primeiro grau, de vez que p
ugna pela condenação do réu por crimes diversos do apurado na hipótese. Observa-se, inclusive, que, ao final de sua irresignação, o RMP refere-se a nome de pessoa diversa do recorrido.

Tal omissão representa uma infração ao referido princípio, resultando na ausência de um dos requisitos formais essenciais para o conhecimento do recurso.

Diante disso, conforme sustentado pelo Ministério Público de 2º grau, a apelação não deve ser conhecida, uma vez que o recorrente não cumpriu o ônus de enfrentar os fundamentos da decisão com a necessária especificidade e fundamentação.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Luiz Roberto de Fátima contra decisão que inadmitiu o recurso especial, fundamentado na aplicação da sistemática dos recursos repetitivos e na ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursais, com base nas Súmulas 283/STF e 7/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso interposto é adequado à impugnação de decisão que aplica a sistemática dos recursos repetitivos e nega seguimento ao recurso especial; (ii) verificar se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada justifica o não conhecimento do agravo em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sistemática dos recursos repetitivos, prevista no art. 1.030, I, do CPC, exige a interposição de agravo interno, e não de agravo em recurso especial, contra decisões que negam seguimento com base em precedentes vinculantes, impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo a impugnação de todos os fundamentos que embasaram a inadmissibilidade do recurso. A ausência de impugnação específica dos fundamentos mencionados na decisão agravada, como previsto no art. 932, III, do CPC, atrai a aplicação da Súmula 182/STJ, resultando no não conhecimento do agravo.

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe a necessidade de impugnação pormenorizada e concreta dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.700.927/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
não

conheço do recurso manejado.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024